Tribunal: TJES
Processo: 0001271-63.2017.8.08.0062
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001271-63.2017.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL ZUQUI e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. EXERCÍCIO ESPORÁDICO DE ATIVIDADES ALÉM DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de ex-prefeito e de servidores comissionados, fundada em suposto desvio de função, afastando a incidência das sanções do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92 por ausência de configuração de ato ímprobo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o exercício esporádico e eventual de atividades diversas daquelas inerentes ao cargo comissionado, sem prejuízo ao erário e sem demonstração de dolo ou má-fé, configura ato de improbidade administrativa apto a ensejar condenação nos termos da Lei nº 8.429/92, bem como se a sentença de improcedência deve ser submetida ao reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de improcedência é submetida ao reexame necessário, uma vez que foi proferida antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.284.

O exercício eventual, irregular e sem habitualidade de funções além daquelas inerentes ao cargo, quando realizado com intuito colaborativo e em benefício da Administração Pública, não caracteriza desvio de função apto a configurar ato de improbidade administrativa.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de elemento subjetivo qualificado, consistente em dolo, ou, excepcionalmente, culpa grave nas hipóteses de lesão ao erário, o que não se verifica no caso concreto.

Inexiste prova de prejuízo ao erário, de obtenção de vantagem indevida ou de intenção deliberada de violar os princípios da Administração Pública pelos servidores demandados.

As nomeações realizadas pelo ex-prefeito observaram os ditames legais, não havendo demonstração de má-fé, desvio de finalidade ou propósito de locupletamento.

O parecer da Procuradoria de Justiça Cível corrobora a ausência de conduta dolosa e de violação aos princípios administrativos, reforçando a correção da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O exercício esporádico e eventual de atividades além das atribuições do cargo comissionado, sem habitualidade, prejuízo ao erário ou dolo do agente, não configura ato de improbidade administrativa.

A ausência de prova de má-fé, de vantagem indevida ou de violação intencional aos princípios da Administração Pública impede a condenação por improbidade administrativa.

A vedação ao reexame necessário prevista na Lei nº 14.230/2021 não se aplica às sentenças proferidas antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 8.429/92, arts. 12, III, e 17, § 8º; Lei nº 14.230/2021, arts. 17, § 19º, IV, e 17-C, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.120.300/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 30.06.2025 (Tema Repetitivo nº 1.284).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em sede de Remessa Necessária, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001271-63.2017.8.08.0062

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA

PARTES: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SAMUEL ZUQUI, JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAUJO e REGINALDO MONTEIRO CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Remessa Necessária da Sentença de fls. 134/137, por meio da qual a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Piúma rejeitou a
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Samuel Zuqui, Reginaldo Monteiro Carvalho e José Carlos Machado, “
na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/92, por não verificar a existência de ato de improbidade administrativa na espécie
”.

As partes, devidamente intimadas da sentença, não interpuseram recurso, valendo mencionar que,
recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.284, fixou a seguinte tese jurídica:

“A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito, prevista pelos art. 17, § 19º, IV, c/c o art. 17-C, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, não se aplica aos processos em curso, quando a sentença for anterior à vigência da Lei n. 14.230/21” (REsp n. 2.120.300/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Considerando que a Sentença em tela foi prolatada em 25/03/2019 (fl. 137), precedendo, pois, a vigência da Lei nº 14.230/2021, de rigor a submissão ao reexame necessário, pelo que passo a analisar o ato judicial em questão.

Na peça inaugural, o
Parquet
requereu, em suma, a condenação dos Requeridos nas sanções prescritas na Lei 8.429/92, com o objetivo de aplicar as sanções do art. 12, III, da referida lei, ao argumento de que houve suposto desvio de função de dois servidores comissionados.

Na sentença de improcedência, objeto da presente Remessa Necessária, a Magistrada singular destacou que:

“O que se vê dos autos, em especial pela própria oitiva do segundo e terceiro requeridos juntos à Promotoria de Justiça, os mesmos efetivamente realizavam funções diversas daquelas inerentes aos respectivo cargo, mas de forma esporádica, irregular, assimétrica, sem habitualidade, mais com o intuito de colaboração, presteza com relação às atividades públicas.

[...]

Com efeito, o exercício eventual, esporádico, de funções para além daqueles inerentes ao cargo não carateriza desvio de função.

Mais que isso, à caracterização do ato de improbidade é imprescindível a demonstração de que o agente tem plena consciência do ato atentatório ao decoro, à probidade administrativa, admitindo-se, excepcionalmente, a culpa grave, mas quando de lesão ao erário.

Veja bem, embora os requeridos eventualmente exercessem atividades diversas, o faziam em prol da municipalidade, inclusive auxiliando subalternos, dando andamento aos serviços de natureza pública.

[...] o que se constata é que, eventualmente, em virtude da falta de pessoal, realizavam atividades ALÉM daquelas para as quais foram nomeados, sem que isso gerasse prejuízo ao erário.

As atividades realizadas pelos requeridos Reginaldo Monteiro de Carvalho e José Carlos Machado de Araújo não podem ser atribuídas a eles como prática de ato de improbidade, não demonstrada vantagem indevida, nem a intenção, o dolo, de violar os princípios da Administração Pública. Na mesma linha, não houve ato ímprobo do demandado Samuel Zuqui, uma vez que as nomeações ocorreram dentro da legalidade, ausente intenção, propósito, de locupletamento, de causar prejuízo ao interesse público.”

Como se vê, a decisão de primeiro grau, pautada em minuciosa análise dos autos, fundamentou-se na ausência de elementos de prova que evidenciassem prática dolosa de ato de improbidade administrativa, a qual exige a configuração dos elementos objetivo (prejuízo ao erário) e subjetivo (dolo ou culpa grave do agente) e, no caso concreto, a análise dos autos revela a inexistência desses elementos.

É que
, embora
os requeridos Reginaldo e José Carlos desempenhassem atividades diversas daquelas previstas para seus cargos comissionados — Chefe de Controle de Informática e Coordenador dos Trabalhos do Gabinete, respectivamente —, tais funções eram exercidas de forma esporádica e sem habitualidade, com vistas a colaborar com a Administração Pública, visando suprir carências da municipalidade sem o abandono de suas funções precípuas.

Igualmente, em relação ao ex-prefeito Samuel Zuqui, as nomeações ocorreram dentro dos ditames legais e não há nos autos demonstração de dolo ou má-fé do gestor em desvirtuar as finalidades administrativas.

Some-se a isso que a Procuradoria de Justiça Cível, no Parecer de ID 17240368, se manifestou pela manutenção integral da sentença, asseverando, frise-se, que “
não restou evidenciada conduta dolosa praticada pelos requeridos, uma vez que não há, nos autos, comprovação de que agiram incutidos por má-fé
” e que “
os requeridos, embora exercessem atividades distintas, não o faziam com o intuito de desvirtuar os princípios administrativos ou atentar contra a probidade administrativa
”.

Assim, a falta de provas inviabiliza a condenação dos Requeridos, pois não se pode presumir a má-fé dos agentes públicos envolvidos na lide, de forma que, inexistindo ilegalidade, demonstração de prejuízo concreto ao erário nem
comportamento voluntário dirigido ao desvirtuamento dos princípios da Administração Pública
, ausente fundamento para reformar a sentença objurgada.

Ante o exposto, tendo em vista o acerto do Julgador
a quo
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.